Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751496-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: O. V. D. M. AGRAVADO: B. M. T. D. M. Despacho 1. Agravo interno (ID no 23216018) interposto por O. V. D. M. contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 21954790, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se em contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO